Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700815-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUCIO PINTO AGRAVADO: WILSON MARTINS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIO LUCIO PINTO em face de despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717057-77.2021.8.07.0003, nada proveu sobre o pedido formulado pela parte ora agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso em razão da falta de conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022 17:54:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador